Tribunal: STJ
Processo: 2003189-49.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2636245 - SP(2024/0141300-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
EMBARGANTE
: NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
18/03/2026
24/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55347339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f818c02e-93a3-44e2-a334-7a955fcc8af2

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f818c02e-93a3-44e2-a334-7a955fcc8af2

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2636245 - SP(2024/0141300-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
EMBARGANTE
: NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fl. 702):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
Documento eletrônico VDA55063463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:38
Código de Controle do Documento: 5baedf82-ae35-4776-8393-a3909a41e0c8

A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes alegam omissão e contradição no acórdão
embargado porque não houve enfrentamento das teses relativas à
prematuridade do cumprimento definitivo de sentença, à data da citação e à
correspondente incidência de juros moratórios, bem como à litigância de má-fé
pelo ajuizamento precoce do cumprimento, apesar de sucessivas provocações
nos autos.
Sustentam que persistiu negativa de prestação jurisdicional, por
ausência de fundamentação adequada, em afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do
CPC e ao
IX, da Constituição Federal. Assim, afirmam que não incide o
art. 93,
Tema 339 do STF porque não se tratou de motivação deficitária, mas de
ausência total de fundamentação, e que houve represamento indevido do
recurso extraordinário, com potencial usurpação de competência do STF.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
Documento eletrônico VDA55063463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:38
Código de Controle do Documento: 5baedf82-ae35-4776-8393-a3909a41e0c8

descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, dos autos, o agravo em recurso especial foi improvido, com a
aplicação dos óbices da Súmulas 283 e
e
e o agravo interno
284/STF
7/STJ,
subsequente não foi conhecido pelo órgão colegiado em razão do óbice da
Súmula 182 do STJ.
Assim, é inviável o acolhimento da pretensão aclaratória, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o] art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estavam preenchidos os requisitos de admissibilidade
do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo,
motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito
recursal.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
No que se refere à alegação de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
Documento eletrônico VDA55063463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:38
Código de Controle do Documento: 5baedf82-ae35-4776-8393-a3909a41e0c8

APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e
concluindo
655/RG,
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos
arts. 944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva
de plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do
enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelo
tribunal de origem, salvo em situações de manifesta teratologia,
o que não se verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:38
Código de Controle do Documento: 5baedf82-ae35-4776-8393-a3909a41e0c8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.636.245 /
SP
Número Registro: 2024/0141300-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167205020218260602
10033664320188260602
167205020218260602
16720502021826060210033664320188260602 20031894920238260000
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
AGRAVANTE : NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
EMBARGANTE : NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
TERMO
Documento eletrônico VDA55333650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: ccc90557-7c32-4329-8ed7-fc34e8bf6b20

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/03/2026
24/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: ccc90557-7c32-4329-8ed7-fc34e8bf6b20